Tribunal: TJMT
Processo: 1003656-96.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003656-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), CLAUDEMIR CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 007.292.041-62 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA CA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR CARDOSO TORRES (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVAN RODRIGUES DE LIMA - CPF: 972.494.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI AURÉLIO DE SOUZA (VÍTIMA), SIDNEI AURÉLIO DE SOUZA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
PREVENTIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PACIENTE QUE MORA EM OUTRA CIDADE – ENDEREÇO JÁ INFORMADO NOS AUTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A EXPEDIÇÃO DA ORDEM – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – AUSENTE O
PERICULUM IN MORA
– ORDEM CONCEDIDA.

Com o decurso de quase 17 anos desde a expedição do mandado de prisão preventiva sem cumprimento, não havendo registros de que o paciente se envolveu em novos delitos, inviável a manutenção do decreto prisional, ante a ausência de contemporaneidade entre as circunstâncias autorizadoras e os fins almejados com sua imposição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Claudemir Cardoso de Almeida
, apontando como autoridade coatora a juíza da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

Como já consignado na decisão de Id. 120180485:

“A impetrante relata que o paciente responde à ação penal inscrita sob o código n. 37007, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, ocorrido no dia 18.1.2003.

Aduz que, por não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente, o ato foi formalizado por meio de edital, porém, como o paciente não se apresentou nem constituiu advogado, o juízo de origem aplicou o disposto no art. 366 do CPP, determinando a suspensão do processo e do prazo prescricional, e decretou a prisão preventiva, para resguardar a aplicação da lei penal.

Registra, no entanto, que os motivos ensejadores da decretação da medida excepcional não subsistem, posto que a mera ausência do réu, por si só, não constitui fundamento legal.

Com essas considerações, pede a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente possa responder aos termos do processo em liberdade, aplicando-se, em caso de necessidade, medidas cautelares diversas da prisão.

Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito (Id. 119970982 a Id. 119970995).
”

Em sede liminar, a medida vindicada foi
indeferida
(Id. 120180485).

As informações foram juntadas (Id. 120825495).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id. 122274484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva que foi decretada em desfavor do paciente em 26.8.2005, para a conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal, pois, após ter sido citado por edital, não compareceu em juízo para responder à ação penal referente à prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio tentado, supostamente ocorrido no dia 18.1.2003.

Depreende-se dos autos que
Claudemir Cardoso de Almeida
foi denunciado, juntamente com os réus Valmir Cardoso Torres e Giovan Rodrigues de Lima, e o processo desmembrado pela não localização do paciente.

O Ministério Público pediu a prisão preventiva do réu, após a fuga da Comarca onde ocorreu o crime, o que foi deferido pelo juiz em 26.8.2005 (Id. 119970995 - p. 125). No dia 24.5.2007, o representante do
parquet
requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, em razão da ausência do réu (Id. 119970995 – p. 140).

Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.

Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o insurgente cometeu certo fato tido como criminoso e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar fundamentos que possam justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.

Na hipótese, o fundamento primordial do decreto prisional é a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, posto que o paciente se encontra em local incerto e não sabido, não obstante a ação penal tramite há mais de 16 anos e exista mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Por outro lado, conforme bem destacado no parecer de Id. 122274484, para a decretação da prisão preventiva é necessário, além do
fumus comissi delicti
, a comprovação do
periculum libertatis,
o qual não se faz presente no caso, porque a prisão preventiva exige contemporaneidade entre as circunstâncias autorizadoras e os fins almejados com a sua imposição, e, após quase 17 anos da expedição do mandado de prisão preventiva do paciente, não houve registro de que ele tenha praticado novos delitos, pois sua advogada constituída juntou procuração nos autos que se encontravam arquivados.

Ademais, de acordo com a impetrante, o paciente mora há muitos anos no endereço comprovado no Id. 119970985, o qual já tinha sido informado nos autos pelo Ministério Público, e o mandado de prisão expedido não foi cumprido porque os policiais não lograram êxito em encontrar o local.

Assim, apesar de a legislação processual penal possibilitar a decretação da prisão preventiva em casos como o da hipótese, o decreto prisional não é automático, mas está vinculado à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Nessa esteira, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 366 DO CPP. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência assentada desta Corte Superior de Justiça, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2.
O art. 366 do Código de Processo Penal apregoa que, se o acusado, citado por edital, não comparecer em Juízo nem constituir advogado, o processo e o prazo prescricional serão suspensos, facultando-se ao magistrado a produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva do réu. No entanto, ao prever a possibilidade do cárcere preventivo, o dispositivo legal acima mencionado não restabeleceu a prisão provisória obrigatória na ordem jurídica brasileira. Ao revés, vinculou a decretação da medida extrema à presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Na espécie, a determinação de clausura do recorrente decorreu de sua não localização por ocasião da citação, tanto que foi aplicado o art. 366 do Código de Processo Penal, deixando o Juízo de primeiro grau de apontar, concretamente, a necessidade da segregação antecipada. Nos moldes da jurisprudência desta Casa, tal fato, que deu ensejo à sua citação por edital, não se confunde com presunção de fuga (precedentes)
. 4. Ademais, ao decretar a custódia cautelar do recorrente, o julgador fez breve e genérica menção à suposta gravidade do delito em questão. Entretanto, não se desincumbiu o magistrado de indicar, no caso concreto, a imprescindibilidade da medida extrema de prisão, cabendo destacar, ainda, que se trata da imputação de tráfico de entorpecentes em razão da apreensão de 7 (sete) invólucros de cocaína, na forma do seu substrato "crack" , quantidade da qual não se extrai, por si só, a periculosidade social do recorrente. 5. Recurso ordinário provido para, nos moldes do parecer favorável, revogar a ordem de prisão emanada em desfavor do recorrente na ação penal de que cuidam estes autos, ficando ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, caso se revele necessária
” (STJ – R
HC
n. 120.887/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 17.2.2020).

Dessa forma, não estando preenchidos os requisitos necessários para autorizar a prisão preventiva do paciente, a ordem deve ser concedida.

Portanto, pelos fundamentos acima esposados, conheço da impetração e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
para cassar o mandado de prisão expedido em desfavor Claudemir Cardoso de Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022